Tribunal: TJSP
Processo: 1015692-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPVA – DEFICIENTE FÍSICO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ACIMA DO LIMITE NECESSÁRIO PARA USUFRUTO DA ISENÇÃO – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA INTEGRALIDADE – RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – Preliminar: JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – hipótese dos autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IPVA – DEFICIENTE FÍSICO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ACIMA DO LIMITE NECESSÁRIO PARA USUFRUTO DA ISENÇÃO – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA INTEGRALIDADE – RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – Preliminar: JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – hipótese dos autos que evidenciam os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade judiciária - Orientação sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado no 481 – Garantia de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) – Alegação de que a pessoa física enfrenta grande dificuldade financeira que veio corroborada pelos documentos colacionados aos autos – Concessão da gratuidade judiciária. Mérito: Pretensão inicial da autora voltada ao levantamento da restrição tributária imposta ao veículo de RENAVAM 1266063932, placa FCP-5J18, além de pagamento de indenização a título de reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 – parcial cabimento – reconhecimento pela Fazenda Estadual de que o veículo objeto dos autos foi adquirido sem os benefícios fiscais – baixa da restrição tributária que se faz necessária – DANOS MORAIS – restrição tributária indevida, que a impediu de alienar o veículo, configura a ocorrência de ofensa à honra da autora – comprovação de que a postulante foi obstaculizada de vender o veículo descrito na inicial, enquanto não foi realizada a baixa do gravame - sentença de improcedência da demanda reformada - recurso da autora provido.